Tribunal: TJDFT
Processo: 0715696-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715696-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TJ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a apelante, TJ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, como IR, extratos bancários, contrato social e outros que entender necessário, sob pena de indeferimento do pedido. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora